Tribunal: TJMT
Processo: 1004964-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004964-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE FREITAS RIBEIRO - CPF: 049.168.581-58 (APELANTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (APELADO), MARCELO GIOVANNI VARGAS MUNHOZ - CPF: 581.269.100-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor em ação revisional de contrato bancário firmado com instituição financeira, na qual se alega abusividade das cláusulas contratuais, notadamente em relação aos juros remuneratórios pactuados acima da taxa média de mercado. Postula-se a substituição da taxa por índices médios divulgados pelo BACEN, bem como a repetição em dobro dos valores pagos a maior. Requer, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova pericial configura cerceamento de defesa, diante da alegada necessidade de instrução técnica para comprovar a abusividade dos encargos contratuais; (ii) saber se é abusiva a cláusula de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado, bem como a validade das tarifas administrativas incidentes no contrato.

III. Razões de decidir

É legítima a recusa do juízo quanto à produção de prova pericial, quando considerados suficientes os documentos constantes nos autos para formação do convencimento, especialmente diante da presunção de validade do contrato bancário e da jurisprudência pacificada do STJ.

O pedido de nulidade da sentença por ausência de fundamentação também não prospera, porquanto as alegações referentes às tarifas administrativas foram deduzidas de forma genérica, inviabilizando o contraditório e a análise específica da questão.
A revisão da taxa de juros remuneratórios apenas se justifica em casos excepcionais, mediante prova cabal de abusividade que imponha desvantagem exagerada ao consumidor. A taxa contratada, no caso concreto, não ultrapassa significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A súmula 296 do STJ autoriza a cobrança de juros no período de inadimplência à taxa média de mercado, limitada ao percentual contratado, o que foi respeitado no contrato impugnado.
Inexistente comprovação de onerosidade excessiva ou de violação à boa-fé objetiva, inexiste fundamento para a devolução em dobro de valores pagos a maior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa a negativa de prova pericial contábil quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura abusividade, salvo prova concreta de desvantagem exagerada imposta ao consumidor. Alegações genéricas sobre tarifas contratuais não ensejam nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Pedro Henrique Freitas Ribeiro
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de revisional que move em desfavor de
Sinosserra Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
, julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Inconformado, suscita o apelante o cerceamento de defesa ante a necessidade da produção de prova pericial contábil. No mérito,

formula o apelante pela reforma da sentença discorrendo que que a taxa de juros contratada (2,13% a.m. / 29,18% a.a.), conforme os termos efetivos do contrato, é
superior
à média de mercado apurada pelo BACEN (1,50% a.m. / 18% a.a.), razão pela qual impõe-se sua limitação conforme precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS). Ainda, menciona que foram pactuadas cláusulas abusivas referentes à cobrança de
tarifas administrativas
(cadastro, avaliação, registro, seguro), as quais elevaram o Custo Efetivo Total (CET) acima da razoabilidade, omitindo a sentença quanto à análise das referidas tarifas e encargos, configurando
violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC
.

Ao final, requer a
reforma total da sentença
, para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais, limitar os juros à taxa média de mercado, afastar a mora, determinar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e declarar a nulidade das cláusulas abusivas. Subsidiariamente, requer a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, com retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 325326862).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Pedro Henrique Freitas Ribeiro
ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor do
Banco Safra S.A.
, alegando que as cláusulas contratuais são
abusivas e desproporcionais
, especialmente no tocante aos
juros remuneratórios
pactuados à taxa de
2,13% ao mês (29,18% ao ano)
, valores superiores à
taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações análogas no mesmo período (1,50% a.m. e 18% a.a.). Defende que, em virtude dessa onerosidade excessiva e da violação à boa-fé objetiva, deve haver
revisão contratual
, com substituição da taxa de juros pela média de mercado, readequação do valor das parcelas e consequente apuração de
valores pagos a maior
, os quais devem ser
restituídos em dobro
, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final da exordial, requer que a demanda seja julgada procedente para declarar de abusividade da cláusula de juros remuneratórios, para que sejam substituídas pelas taxas médias de mercado:
1,50% ao mês e 18,00% ao ano
; o a
fastamento da mora

do autor quanto a prestações anteriores e vincendas; a con
denação à repetição do indébito em dobro
, com liquidação posterior dos valores pagos a maior; a condenação da ré ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
no percentual de
20%
sobre o valor da condenação ou da causa.

Após o trâmite processual, o d. magistrado de origem julgou improcedente a demanda.

Inconformado, suscita o apelante o cerceamento de defesa ante a necessidade da produção de prova pericial contábil. No mérito, formula o apelante pela reforma da sentença discorrendo que a taxa de juros contratada (2,13% a.m. / 29,18% a.a.), conforme os termos efetivos do contrato, é
superior
à média de mercado apurada pelo BACEN (1,50% a.m. / 18% a.a.), razão pela qual impõe-se sua limitação conforme precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS). Ainda, menciona que foram pactuadas cláusulas abusivas referentes à cobrança de
tarifas administrativas
(cadastro, avaliação, registro, seguro), as quais elevaram o Custo Efetivo Total (CET) acima da razoabilidade, omitindo a sentença quanto à análise das referidas tarifas e encargos, configurando
violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC
.

Ao final, requer a
reforma total da sentença
, para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais, limitar os juros à taxa média de mercado, afastar a mora, determinar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e declarar a nulidade das cláusulas abusivas. Subsidiariamente, requer a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, com retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica.

Pois bem.
Por proêmio, no que tange a preliminar suscitada, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é assente o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante às teses sustentadas pelo apelante na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, o apelante menciona a ocorrência de nulidade no ato sentencial, discorrendo que o juízo de origem deixou de analisar os pedidos referente à abusividade das tarifas de cadastro, avaliação, registro e de seguro.

Contudo, em verdade, conforme se depreende da leitura da inicial, o apelante se limitou a alegações genéricas quanto às tarifas, impossibilitando, por certo, a defesa e a prolação de sentença em relação às aludidas matérias.

Portanto,
não há falar em nulidade da sentença
.

Ultrapassada a questão,
m
ister
se faz constar que é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Adentrando ao mérito recursal, quanto à
taxa de juros
, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025